Tribunal: STF
Processo: HC 175020
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. 



    PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS – ADEQUAÇÃO. Não se tratando de reincidente por crime doloso, ficando a sanção em patamar abaixo de 4 anos e sendo positivas as circunstâncias judiciais, surge possível a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.